Tribunal: TJDFT
Processo: 0006173-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. VISTORIA UNILATERAL. RESSARCIMENTO DA REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS PENAIS. CUMULAÇÃO. RAZÕES DISVERSAS. POSSIBILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR RAZÕES DIVERSAS.
1. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inteligência do inciso I do art. 1.336 do Código Civil.
1.1. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
1.2. No caso, não tendo os autores apelantes demonstrado a existência de débito junto ao Condomínio tem-se por descabido o pedido de pagamento do débito.
2. Vistoria realizada de forma unilateral não é meio hábil para comprovar alegados danos e reparos no imóvel, vez que cerceia o direito do locatário de impugnar os itens divergentes.
2.1. Acrescente-se a não apresentação das notas fiscais e recibos de mão de obra correspondentes à reforma do imóvel para exigência dos valores despendidos, conforme previsão contratual.
3. É possível a cumulação de cláusula penal moratória e compensatória por fatos diversos sem que configure bis in idem. Precedentes.
3.1. No caso, a cláusula moratória decorre da mora da locatária no pagamento do valor residual e proporcional do aluguel e a compensatória, da violação da cláusula de devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebido.
3.2. A não comprovação de violação contratual envolvendo a desconformidade da situação do imóvel no momento da devolução impede a incidência da cláusula penal compensatória.
4. "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." (art. 86 do CPC).
5. Honorários majorados.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.